Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-60.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010440-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ROSELAINE FATIMA DO CARMO - CPF: 228.210.581-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010440-60.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1010440-60.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
.

EMBARGADOS:
DAVI VAZ DE CALASSI E ELENICE ALVES CALASSI.

Processo na origem: 0016598-69.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.
, de acórdão que,
negou provimento
ao agravo da embargante.

O Agravo n.º 1010440-60.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45448952 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CDC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém o Juízo pode, dada a causa de pedir e a aplicabilidade ao caso do CDC inverter o ônus da prova e, consequentemente, transferir a incumbência de pagar os honorários do perito à concessionária-requerida
".

A embargante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou o prequestionamento feito acerca da violação ao artigo 95 do Código de Processo Civil.

Busca o prequestionamento da matéria embargada, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

CONTRAMINUTA
(ID 48433487): pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010440-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.
, de acórdão que,
negou provimento
ao agravo da embargante.

O Agravo n.º 1010440-60.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45448952 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CDC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém o Juízo pode, dada a causa de pedir e a aplicabilidade ao caso do CDC inverter o ônus da prova e, consequentemente, transferir a incumbência de pagar os honorários do perito à concessionária-requerida
"
".

A embargante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou o prequestionamento feito acerca da violação ao artigo 95 do Código de Processo Civil.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargantes, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à determinação para que a ora embargante custeie os honorários do perito, decorre d
a singularidade verificada na causa de pedir da ação, porque a elevação da conta de energia apresentada à embargada decorre da troca de sistema de leitura, levado à efeito pela concessionária requerida, portanto esta é quem deve demonstrar que o novo equipamento não apresenta inconsistências
.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Ainda que se entenda que a inversão do ônus não importa, também, na obrigação financeira do custeio, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DA PARTE RÉ.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de inversão do ônus da prova e de condenação da seguradora ao pagamento dos honorários periciais nos autos da ação de cobrança de seguro habitacional. Em se tratando de discussão envolvendo contrato de seguro habitacional, inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A partir da inversão do ônus probante, por força da incidência do estatuto consumerista, incumbe à parte ré a antecipação dos honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA”. (TJ-RS - Agravo de Instrumento Nº 70075478263, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 14/12/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode ser analisada por este juízo ad quem a matéria relativa à prescrição, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a mesma não foi apreciada pelo Juízo da causa. A agravante é parte legítima no presente feito, isto porque restou incontroverso nos autos, além de comprovado por documentos, que os autores agravados firmaram instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e hipoteca, tendo por objeto o imóvel indicado na inicial, além de terem contratado seguro habitacional junto à seguradora ora agravante, É aplicável o CDC na espécie, porquanto caracterizada relação de consumo entre as partes envolvidas no litígio. A inversão do ônus da prova implica, por consectário lógico, na inversão também do pagamento dos honorários periciais. (TJ-MS - AI: 14035439420158120000 MS 1403543-94.2015.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/01/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2016)

No caso em apreço, a singularidade está embutida na causa de pedir da ação, à medida que o desequilíbrio que levou à elevação da conta decorre da troca de sistema levado à efeito pela concessionária requerida.

Logo, aqui, por conta, repita-se, da causa de pedir, a prova gira em torno de saber se há defeito, seja no aparelho trocado, ou na instalação
.

Nesse contexto, a realização da prova, considerada pertinente pelo juiz, há que aferir o aparelho colocado e sua instalação, a cargo exclusivo da concessionária.

Dentro dessa realidade, incumbe à concessionária requerida demonstrar a higidez dos bens e serviços que presta ao consumidor, pelo regime de concessão
”
. (grifei)

Nesse passo, verifica-se que não houve a alegada omissão, porque o acórdão concluiu que a concessionária é quem deve arcar com o ônus da prova pericial, em razão das peculiaridades do caso concreto, ainda que o art. 95 do CPC disponha que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

O acórdão foi claro ao ressaltar na ementa que apesar da previsão contida no art. 95 do CPC, no caso concreto deveria prevalecer a decisão agravada que determinou que a concessionária arque com os custos da perícia.

Transcreve-se parte da ementa:

“
Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade
(art. 95 do CPC),
porém o Juízo pode, dada a causa de pedir e a aplicabilidade ao caso do CDC inverter o ônus da prova e, consequentemente, transferir a incumbência de pagar os honorários do perito à concessionária-requerida”.

Neste passo, não há falar em omissão se o tema foi analisado no acórdão e a sua conclusão determina que a concessionária adiante o valor da perícia.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a decisão recorrida com relação ao custeio dos honorários do perito.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Aproveita-se a oportunidade para promover a correção de erro material encontrado na ementa, porquanto se o recurso restou desprovido, a decisão foi mantida e não reformada.

Portanto, o caput da ementa deve ser corrigido para ter a seguinte redação:

EMENTA

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA PAGUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CDC -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO”

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020